Tribunal: TJES
Processo: 0029760-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029760-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL OLIVEIRA BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029760-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL OLIVEIRA BARBOSA, APOLIANA SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÕES DAS PENAS BASES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstradas pelas provas dos autos autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso parcialmente provido à apelante Apoliana, unicamente para o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029760-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL OLIVEIRA BARBOSA, APOLIANA SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 14 de outubro de 2019, na Avenida Vitória, bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, os ora denunciados Wendel Oliveira Barbosa e Apoliana Santos Silva, consciente, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados entre si e com terceiros ainda não identificados, subtraíram para si, mediante grave
ameaça exercida com arma branca (faca), a quantia de R$ 6,00 (seis reais) em espécie; 01 (um) aparelho celular da marca Nokia, de cor preta; 01 (um) aparelho celular da marca LG, de cor preta; 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G, de cor preta; 04 (quatro) aparelhos celulares da marca Samsung; 01 (um) relógio da marca Secullos, de cor dourada; e 02 (dois) cordões (vide Auto de Apreensão à fl. 15).

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o Juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus Wendel Oliveira Barbosa e Apoliana Santos Silva, devidamente qualificados nos autos, pelo delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II (5x), na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente, no tocante à tese da defesa do apelante Wendel quanto à insuficiência probatória para a condenação, entendo que esta não merece prosperar pelos argumentos que passo a discorrer.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a prova da materialidade dos crimes encontra-se amplamente comprovada por meio dos Autos de Apreensão, fl. 15, de Entrega, fls. 16 e 17, Boletins Unificados, fls. 28132, 35/50, 63/70 e 91/92, e fotografias dos acusados, fls. 73/86, bem como pelo Relatório Conclusivo do Inquérito Policial, fls. 93/95.

No que diz respeito à autoria, noto que não restou dúvidas, tendo em vista a prova oral produzida no bojo dos autos, evidenciadas pelos depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo, razão pela qual passo a apreciá-las:

VÍTIMA ADMAR CARVALHO MUNIZ, MÍDIA DE FL. 80:
“[...] que o depoente era o cobrador do ônibus; que os autores dos roubos entraram no coletivo na Vila Rubim;
que um dos autores chegou correndo com uma faca, gritando que era um assalto; que este indivíduo deu um sinal para seus comparsas recolherem pertences dos passageiros, o que foi obedecido; que a acusada APOLIANA era a única mulher no meio dos que assaltavam; que a faca lhe foi apontada para si e para o motorista; que este indivíduo perguntou aos parceiros se já estava tudo 'limpo' e, com o sinal positivo, foi determinada a parada do coletivo;
que saíram do ônibus correndo; que o acusado WENDEL, já detido, ficou ameaçando todo mundo, dizendo que conhecia todos e que voltaria; que Wendel correu junto com Apolíana, depois dos roubos; que não teve dúvida alguma em reconhecer os acusados; que eles entraram, recolheram bens e fugiram juntos; [...]”.

VÍTIMA ANDRÉ LUIZ FONSECA FERREIRA DA SILVA, MÍDIA DE FL. 80:
“[...] que em um ponto de ônibus, perto no Porto de Vitoria, o acusado WENDEL deu sinal e tinha um grupo perto dele; que Wendel entrou e os demais também; que todos pularam a roleta e. pelo que se lembra, Wendel pagou a passagem; que Wendel estava bem-vestido, com relógio; que todos foram para a parte de trás do coletivo, mas como o depoente estava na frente, na frente do cobrador não viu o que acontecia atrás;
que um rapaz anunciou o assalto, ameaçando o motorista com uma faca no pescoço; que foi determinada a entrega de celulares; que quando o depoente olhou para trás, viu um rapaz com outra faca, na mão, e viu, ainda, os acusados WENDEL e APOLlANA circulando juntos e recolhendo os pertences de passageiros;
que ao todo, eram quatro assaltantes. sendo o que pulou a roleta armado com faca, um mais alto que ficou em pé, com faca, além dos acusados Wendel o Apoliana, que ficaram responsáveis por recolher os pertences das vítimas [...]”

VÍTIMA FABIANO FERREIRA DE JESUS, MÍDIA DE FL. 161:
“[...] que foi vítima, bem como sua esposa; que a denúncia é verdadeira: que se lembra bem dos fatos: que o acusado WENDEL sentou atrás do depoente, no coletivo, tendo percebido que o mencionado réu estava estranho;
que os outros assaltantes olharam para Wendel e perguntaram por três vezes 'é agora?", tendo o Wendel respondido que 'não', antes de dizer que era a hora de anunciarem os roubos; que Wendel que deu a ordem aos com parsas afirmando ser o momento de roubarem; que Wendel que deu sinal para o ônibus parar; que reconheceu Wendel e Apoliana, na rua e na delegacia; que todos reconheceram os acusados como sendo autores dos roubos;
que Apoliana era a única mulher envolvida; que Apoliana subtraiu a bolsa da esposa do depoente; que tinha dois indivíduos portando facas; que o fato fez com que o depoente e sua esposa pararem de ir ao shopping, praia etc., por causa do medo que ficou; ; que Wendel sentou atrás do depoente; que Apoliana sentou mais do lado;
que Wendel estava inquieto, fazendo gestos para os parceiros; que mais para frente, assaltaram o ônibus
; que após a fuga dos assaltantes, Wendel foi pego rápido, debaixo de um carro, com uma bolsa; que Apoliana foi pega mais a frente, sentada, próxima a um muro, talvez se escondendo, também com uma mochila com pertences das vítimas; [...]”

VÍTIMA RAONY ARAÚJO DA COSTA, MÍDIA DE FL. 255
“[...] que se recorda dos fatos e confirma na íntegra a denúncia;
que estava dentro do coletivo, sentado na frente, próximo ao cobrador e viu o momento em que todos os indivíduos entraram juntos, que anunciaram o assalto e começaram a recolher os objetos;
que seu celular Nokia preto foi roubado e depois todos desceram juntos; que os acusados foram localizados e eles foram reconhecidos: que foram todos para a delegacia e pernoitaram no local:
que os parceiros dos acusados estavam com facas nas mãos e a Apoliana estava com uma mochila; que reconheceu Wendel e Apoliana como sendo autores dos roubos
; [...]”

TESTEMUNHA PMES WILLIAN WILL, MÍDIA DE FL. 80:
“[...] que tinham acabado de entregar uma ocorrência, momento em que uma das
vítimas do coletivo veio correndo em direção a viatura do depoente, pedindo socorro, avisando que cinco ou seis indivíduos roubaram o ônibus, armados com facas;
que rapidamente o depoente chamou seu parceiro e se dirigiram à direção indicada pela vítima, como sendo rota de fuga de um dos assaltantes; que mais viaturas foram acionadas e fizeram um cerco; que fez rápido contato com o cobrador; que o acusado WENDEL foi visto se escondendo debaixo de um carro com uma mochila; que Wendel foi detido, por suspeita de ter participado no roubo e ele foi reconhecido pelas vítimas; que fizeram buscas em uma rua paralela, sem saída, onde a denunciada APOLIANA foi encontrada com outra mochila, contendo em seu interior parte dos bens subtraídos e ela também foi reconhecida como sendo uma das autoras do roubo; que todos foram conduzidos ao DPJ; que vários celulares. relógio e cordão foram encontrados de posse dos réus; que duas facas também foram apreendidas com os réus; que Wendel foi encontrado debaixo de um veículo; que a mochila com Wendel localizada também tinha objetos roubados no ônibus, além de uma faca; que Apoliana foi encontrada próximo ao local dos fatos, numa outra rua; que Apoliana estava sentada, numa rua sem saída; que a mochila estava próximo à Apoliana, cerca de dez metros; [...]”

Portanto, restou comprovada a ação criminosa detalhadamente descrita nos depoimentos, de forma harmônica e verossímil.

Ademais, a recorrente Apoliana confessou a prática da ação criminosa, tanto na esfera policial como na judicial.

Desta forma, ante a prova coletada, mantenho a prolação do édito condenatório em desfavor dos recorrentes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II (5x), na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Prosseguindo no exame do recurso, ambos os apelantes pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 157 do Código Penal estabelece uma pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude da culpabilidade elevada e das consequências do crime serem idoneamente consideradas como desfavoráveis aos recorrentes.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses de reclusão, amparado na culpabilidade elevada e das consequências do crime, mostra-se razoável e proporcional.

Por fim, a recorrente Apoliana pleiteia o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, que após análise do processo, verifico que o pleito merece ser acolhido, uma vez que a recorrente contribuiu para a comprovação da autoria em relação ao delito, senão vejamos (mídia de fl.255):

“[...]
que é moradora de rua e fica na cracolândia da 'rua da bosta', no Centro de Vitória; que já tinha seis anos que morava na rua; que no dia dos fatos, entrou no ônibus com mais cinco pessoas, que estavam usando drogas;
que não sabe dizer os nomes dessas pessoas; que entrou no ônibus com cinco pessoas;
que decidiram assaltar o ônibus, para poderem usar mais drogas;

que a interroganda foi a responsável por recolher os pertences,
mas não sabe o número de vítimas;
que lembra de duas ou três bolsas
; que 'falaram' que foram quatorze vítimas, mas não se lembra, porque estava drogada;
que a ideia do assalto foi do grupo; que falaram 'vamos roubar um ônibus?' e 'eu fui'
[...]

Portanto, passo a dosimetria da recorrente:

Na primeira fase dosimétrica, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço e aplico a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, tendo em vista a presenta da causa de aumento
revista no inciso II, do §2º, do art. 157 do CPB (concurso de pessoas), fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 dias-multa.

Aplica-se, ainda, a fração de 1/3 quanto ao crime continuado, nos termos do artigo 70 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena da recorrente em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Computando-se o tempo de prisão provisória, qual seja, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, resta à recorrente cumprir 04 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, a teor do que determina o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação à apelante Apoliana.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.